Tribunal: TJMT
Processo: 1015849-35.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – REAJUSTE POR FAXA ETÁRIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIORMENTE NA QUAL JÁ FOI PROFERIDA SENTENÇA RECONHECENDO A NULIDADE DA CLAUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A APELADA CONTINUOU A APLICAR OS REAJUSTES NOS ANOS SUBSEQUENTES EM DESRRESPEITO A SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA REFERIDA CLÁUSULA – NECESSIDADE DE QUE O APELANTE PLEITEIE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA SENDO IMPERTINENTE AJUIZAR A PRESENTE AÇÃO BUSCANDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL JÁ DECLARADA NULA EM AÇÃO ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.
Constatado que já existe sentença transitada em julgado que reconheceu a nulidade da cláusula contratual que previa reajustes do contrato firmado entre as partes por faixa etária não é admissível que o Autor possa ajuizar nova demanda na qual pretende justamente o reconhecimento da nulidade da referida cláusula ao argumento de que a demandada não aplicou o comando sentencial em relação aos anos subsequentes a 2019.
Havendo sentença já transitada em julgado reputando nula a clausula contratual que previa o reajuste contratual com base em faixa etária do Autor, cabe a este pleitear no juízo de origem o cumprimento e efetivação do comando sentencial para que seja extirpado dos reajustes os aumentos das mensalidades com aplicação de clausula já considerada ilegal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
ÚMERO ÚNICO
:
1015849-35.2021.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, EFEITOS, REAJUSTE CONTRATUAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VENCESLAU SOARES AGUIAR JUNIOR - CPF: 241.141.897-34 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a)
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA – REAJUSTE POR
FAIXA
ETÁRIA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIORMENTE NA QUAL JÁ FOI PROFERIDA SENTENÇA RECONHECENDO A NULIDADE DA
CLÁUSULA
CONTRATUAL QUE PREVIA REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A APELADA CONTINUOU A APLICAR OS REAJUSTES NOS ANOS SUBSEQUENTES EM
DESRESPEITO
A SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA REFERIDA CLÁUSULA – NECESSIDADE DE QUE O APELANTE PLEITEIE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA SENDO IMPERTINENTE AJUIZAR A PRESENTE AÇÃO BUSCANDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL JÁ DECLARADA NULA EM AÇÃO ANTERIOR – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Constatado que já existe sentença transitada em julgado que reconheceu a nulidade da cláusula contratual que previa reajustes do contrato firmado entre as partes por faixa etária não é admissível que o Autor possa ajuizar nova demanda na qual pretende justamente o reconhecimento da nulidade da referida cláusula ao argumento de que a demandada não aplicou o comando sentencial em relação aos anos subsequentes a 2019.

Havendo sentença já transitada em julgado reputando nula a
clausula
contratual que previa o reajuste contratual com base em faixa etária do Autor, cabe a este pleitear no juízo de origem o cumprimento e efetivação do comando sentencial para que seja extirpado dos reajustes os aumentos das mensalidades com aplicação de
cláusula
já considerada ilegal.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - No 1015849-35.2021.8.11.0015

APELANTE:
VENCESLAU SOARES AGUIAR JUNIOR

APELADO:
SUL AMÉRICA COMPAHIA NACIONAL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Venceslau Soares Aguiar Junior
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente a Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde c/c Nulidade de Cláusula Abusiva ajuizada pelo Apelante, condenando-o ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que ajuizou a ação
1006676-55.2019.8.11.0015

em razão da incidência de cláusula contratual de atualização que permite a contratada a utilização de índices aleatórios em desfavor dos contratantes, sendo que
aquela demanda foi julgada procedente
, com a exclusão da cláusula indicada, bem como a determinação de devolução dos valores referentes à diferença entre o valor que deveria ser cobrado sem a incidência da cláusula declarada nula e o valor cobrado mês a mês pela Apelada.

Argumenta que
a sentença foi confirmada, transitada em julgado
, e que em sede de cumprimento de sentença, o Juízo entendeu que a devolução dos valores pagos a maior deveria ser limitada aos períodos indicados na demanda.

Assevera que foi cumprida a sentença com a Apelada pagando os valores decorrentes da condenação e que o Apelante percebeu que os valores que estavam sendo cobrados mensalmente, após o trânsito em julgado da demanda, embora atualizados, conforme determinação judicial, tinham como base para a atualização a cláusula declarada nula
.

Sustenta que esse é o objeto da presente demanda, visto que apesar de já haver sentença que reconheceu a nulidade de cláusula contratual de atualização do contrato com utilização de índice ilegal, a Apelada manteve a incidência do referido índice fazendo a atualização
, continuando a ilegalidade contratual já combatida naquele feito, ensejando o ajuizamento da presente Ação.

Sustenta que existe uma diferença do cálculo inicial dos valores a serem pagos como
premio
do seguro
sobre os quais, incidiu atualização com utilização de índices já excluídos do contrato por decisão judicial transitada em julgado
, uma vez que a Apelada continuou aplicando índice reputado ilegal.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença, acrescentando que a questão posta em juízo refere-
se à
higidez da declaração de nulidade de cláusula de reajuste por idade e seus reflexos futuros
, visto que a Apelada fez a aplicação
dessa cláusula
após o trânsito em julgado da decisão que a declarou nula.

Afirma que a Apelada na contestação, esclarece que a partir de 2019
aplica os índices da ANS, no que é correta a sentença, no entanto,
apresenta extrato
de contrato onde demonstra que os reajustes por idade influenciaram todo o contrato sem a devida correção,
sendo que as atualizações posteriores,
mesmo as referentes
a 2019 e seguintes que aplicaram índices da ANS, levaram em consideração o valor atualizado pela clausula expurgada.

Sustenta que a declaração de ilegalidade da cláusula de reajuste por faixa etária por Unidade de Serviço transitou em julgado e os valores cobrados a maior (diferença entre o valor cobrado considerando o reajuste e o valor sem reajuste) nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019 foram devolvidos.

Assevera que, todavia, com a declaração de ilegalidade do reajuste por faixa etária, a Apelada, ao invés de retirar do valor do prêmio os reajustes considerados ilegais, os manteve e não adequou as parcelas mensais ao determinado pelo poder judiciário.

Assevera que
o caso não se trata de nova aplicação do reajuste por faixa etária,
mas da desconsideração, pela Apelada, da decisão transitada em julgado e a manutenção dos reflexos dos reajustes expurgados
– tanto que as diferenças foram devolvidas – nos prêmios mensais do seguro
.

Argumenta que a própria Apelada traz aos autos, em sua contestação, a prova de que continua considerando o reajuste já extirpado do contrato nas parcelas que cobra do Apelante
, sendo que as alegação de que o Apelante não comprovou reajuste ilícito deve ser afastada, tendo em vista que a

própria Apelada demonstra, com sua planilha, que os valores dos prêmios cobrados estão maculados pelo reflexo dos reajustes ocorridos anteriormente e que deveriam ter sido extirpados do contrato em respeito à decisão transitada em julgado.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, efetivamente,
expurgar do contrato a previsão de reajuste por faixa etária por Unidade de Serviço e todos os reflexos desses reajustes
bem como
seja reconhecida a
ilegalidade da
manutenção dos reajustes por faixa etária
no contrato, determinando a devolução do valor pago a maior.

Nas
contrarrazões a
Apelada sustenta que o
Apelante alega
que o reajuste aplicado ao seu contrato não obedeceu a limitação da norma regulamentar da ANS, porém, os reajustes foram realizados em conformidade com a ANS, inclusive, levando em consideração os limites apresentados pela agência.

Assevera que o Apelante não comprova o fato constitutivo do seu direito, pleiteando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Mensalidade de Plano de Saúde c/c Nulidade de Cláusula Abusiva ajuizada pelo Apelante.

Constata-se que o Apelante ajuizou a Ação n. 1006676-55.2019.8.11.0015 na qual foi reconhecida a ilegalidade dos reajustes por faixa etária, determinando-se a restituição de valores referentes ao período
2014 a 2019
.

O Apelante
ingressou com a presente ação argumentando que a Apelada mesmo tendo a sentença proferida na ação retro mencionada transitado em julgado reconhecendo a nulidade de cláusula contratual de atualização do contrato com utilização de índice ilegal a Apelada manteve a incidência do referido índice e fazendo a atualização
posterior,
continuando a ilegalidade contratual, já combatida naquele feito.

Pelo que se constata diante da declaração de ilegalidade da cláusula de reajuste por faixa etária por Unidade de Serviço, cuja sentença transitou em julgado o próprio Apelante assevera que os valores cobrados a maior (diferença entre o valor cobrado considerando o reajuste e o valor sem reajuste nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019 foram devolvidos.

Assevera que, todavia, com a declaração de ilegalidade do reajuste por faixa etária, a Apelada, ao invés de retirar do valor do prêmio os reajustes considerados ilegais, os manteve e não adequou as parcelas mensais ao determinado pelo poder judiciário em relação aos anos
subsequentes
.

Sustenta que desse modo ingressou com a presente ação na qual pretende
expurgar do contrato a previsão de reajuste por faixa etária
por Unidade de Serviço e todos os reflexos desses reajustes
bem como
seja reconhecida a ilegalidade da manutenção dos reajustes por faixa etária
no contrato, determinando a devolução do valor pago referente aos anos
subsequentes
a 2019, já que até essa data afirma que os valores cobrados a maior (diferença entre o valor cobrado considerando o reajuste e o valor sem reajuste) nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2019 foram devolvidos.

Cumpre registrar que na Ação n. 1006676-55.2019.8.11.
0015, embora
tenha limitado a restituição de valores cobrados a maior ao período de 2014 a 2019,
no
entanto, a

sentença proferida naquela
demanda declara
, de forma expressa, a nulidade dos reajustes por faixa etária constantes do contrato

determinando sua exclusão
,
além de determinar que devem ser aplicados os índices de reajustes
anuais da
Agência
Nacional de Saúde.

Assevera o Autor
que,
apesar da consequência óbvia da declaração de nulidade da cláusula contratual alegada, no entanto, não foram aplicados nos anos
subsequentes,
de forma que ajuizou a presente demanda visando reconhecimento da abusividade, e devolução dos valores pagos referente ao ano de 2019 até
2021,
quando do ajuizamento da ação.

Com efeito, resta evidente que embora o período constante da sentença refere-se a 2014 a 2019,
uma vez extirpado do contrato o reajuste por faixa etária considerado ilegal
deve ser observado o comando sentencial na realização dos cálculos referentes aos anos subsequentes mesmo porque a decisão proferida na Ação 1006676-55.2019.8.11.0015 foi confirmado por esse e. Tribunal de Justiça, sendo determinado os reajustes conforme
o índice
aplicado pela ANS.

Ocorre que o Apelante ajuizou a presente ação na qual alega que a Apelada deixa de cumprir o comando sentencial referente a sentença transitada em julgado na medida em que apesar da declaração de ilegalidade do reajuste por faixa etária, a Apelada, deixou de retirar os reajustes considerados ilegais, os mantendo em relação aos anos
subsequentes
, não
adequando as parcelas mensais ao determinado pelo poder judiciário.

Diante desse quadro, conforme se infere do pedido formulado na peça recursal o Apelante busca
expurgar do contrato a previsão de reajuste por faixa etária por Unidade de Serviço e todos os reflexos desses reajustes
bem como
seja reconhecida a ilegalidade da manutenção dos reajustes por faixa etária.

Ocorre que a ilegalidade
do reajuste por faixa etária e suas consequências já foi determinada na ação anteriormente ajuizada, cuja sentença transitou em
julgado,
sendo declarada a ilegalidade da cláusula contratual concernente a sua incidência.

Vale ressaltar
que,
além da declaração de nulidade dos reajustes por faixa etária, também foi determinado os reajustes em conformidade com os
índices da
Agência

N
acional de Saúde.

Resta evidente que os reajustes a serem realizados pela Apelada após o pronunciamento judicial no processo n.
1006676-55.2019.8.11.0015
devem ser adequados àquele comando sentencial,
sem a incidência de cláusula reputada nula e levando em consideração os índices da
Agência
Nacional de Saúde, ou seja, o reajuste por faixa etária já
foi declarado
ilegal e não deve ser aplicada no contrato havido entre as partes, inclusive, nos anos subsequentes a 2019 por
consequência
lógica.

Dessa forma, tenho que não se revela admissível o ajuizamento da presente demanda para que seja reconhecida a nulidade de cláusula contratual já declarada nula de forma que cabe ao Apelante buscar o cumprimento de sentença na forma efetiva da determinação judicial já transitada em julgado e não ingressar com nova demanda na qual, pleiteia, justamente a nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária e ilegalidade da sua manutenção no contrato posto que tal pretensão já foi objeto de decisão judicial transitada em julgado.

Portanto, deve o Apelante buscar a efetivação do comando sentencial já transitada em julgado, razão pela qual a sentença proferida na presente demanda não merece reforma.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhora
Presidente,

Acompanho o
voto de Vossa Excelência
, somente acrescento que a ação poderia ter sido
julgada improcedente de plano
pelo magistrado
, porque
c
om os recursos repetitivos e a
R
esolução
Normativa

n.o
63
/2023
da ANS
,
no mínimo, o autor deveria

demonstrar que
o
reajuste ocorrido por
faixa etária não t
eria
observado
o normativo da ANS
.

O

Superior Tribunal de Justiça,

no exame do Tema 1016, na sistemática de recursos repetitivos
,
firmou a tese
de que o reajuste por faixa etária é válido,
quando houver
previsão
em cláusula
contratual
,

observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores
e
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

No
presente
caso
,

não se demonstrou nenhum desses requisitos para ingressar com nova demanda,

assim
poderia
a ação
ter sido julgada

improcedente liminarmente
.

Desse modo
,
acompanho o voto de Vossa Excelência,
somente
faço esse acréscimo.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

A via processual que a desembargadora Marilsen Andrade
Addário
sugere não foi utilizada, porque somente ao longo da demanda essa s
ituação restou clara.

Por isso, a opção de levar
à
frente
a
demanda.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL
–
JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Acompanho o voto da
relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025